Tribunal: TJMT
Processo: 1004156-96.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004156-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENILSON CARLOS CASTRO FARIA 99291550159 - CNPJ: 22.025.379/0001-27 (RECORRENTE), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004156-96.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

DENILSON CARLOS CASTRO FARIA

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/03/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PARTE RECLAMANTE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PARTE RECLAMADA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA E OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão no fornecimento causou prejuízos ao Reclamante. O que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, ensejadores da reparação ora pleiteada.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

No entanto, o quantum fixado a título de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra irrisório ao caso em questão.

Entendo como suficiente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial do Reclamante, fixando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ante a suspensão indevida da energia elétrica.

Nas razões recursais, a Recorrente/Energisa alega a ausência de conduta ilícita praticada, pois não há registro de corte. Pleiteou a improcedência da ação, e alternativamente a redução do quantum arbitrado.

A parte Reclamante/Consumidor em suas razões recursais, pugnou pela majoração do dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

Ambas as partes rebateram as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso.

Consta dos autos que o Reclamante sofreu suspensão indevida em seu fornecimento de energia elétrica mesmo com todas as faturas pagas. Frise-se que a Reclamada em momento algum comprovou que não houve o corte, ou que o mesmo ocorreu por faturas em aberto.

Cabe frisar que neste caso o ônus é da Concessionária, em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante, segundo determina o artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
/2015.

Assim, pela falha na prestação do serviço, entendo que há dano moral indenizável, porém, o valor fixado em R$ 3.000,00 está em desacordo com o entendimento desta Turma Recursal, merecendo a majoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista os 4 dias sem o fornecimento de energia, possuindo o Autor comércio de lanches, de onde comprovou que diversas comidas estragaram, juntando fotos, vídeo e nota fiscal de dano material de R$ 1.376,08.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Consumidor, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ENERGISA, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente Energisa, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau, sendo este o valor objeto do seu recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

Deixo de condenar o consumidor recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022